Tribunal: STF
Processo: CJ 6393
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-08
Data de publicação: 1983-09-08

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESPECIALIZADA.
RECLAMAÇÃO PLEITEANDO PAGAMENTO DE AVISO PREVIO, FERIAS
PROPORCIONAIS E SALARIOS. SERVIDOR TEMPORARIO OU CONTRATADO PARA
FUNÇÕES DE NATUREZA ESPECIALIZADA, ADMITIDO POR MUNICÍPIO QUE NÃO
DISPÕE DA LEI ESPECIAL PREVISTA NO ART-106 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INCIDENCIA DO REGIME DA CLT. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA
DECLARAR-SE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.